Tribunal: TJES
Processo: 0000040-27.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000040-27.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO AMORIM DE ANDRADE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO, ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006 E 304 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PENA CORRETAMENTE FIXADA. APELO DESPROVIDO.

1. A versão de negativa de autoria não se harmoniza com o conjunto probatório, mostrando-se inviável o acolhimento da tese de absolvição, devendo ser mantidas as condenações dos apelantes pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

2. No crime de tráfico, o depoimento dos agentes de segurança pública, que efetuam a prisão ganha especial importância, pois muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime, a prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional.

3. A alegação dos recorrentes de serem apenas usuários não impede que também exerçam a traficância, principalmente diante das circunstâncias em que foram feitas suas prisões e pelo modo de acondicionamento dos entorpecentes, em porções pequenas e individuais, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas, que ajudam a definir a condição de traficância.

4. No processo de individualização das penas dos recorrentes foram observadas todas as determinações contidas nos artigos 59 e 68 do CP, bem como do inc. IX, do art. 93, da CF.

5. O regime de cumprimento de pena aplicado observou a regra prevista nos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal, que justificou o regime inicialmente fechado diante do reconhecimento da reincidência.

6. Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pela defesa de
RODRIGO DAMASCENO THEOTONIO e BRENO AMORIM DE ANDRADE,
em face da r. Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime do art. 33, “
caput”
, da Lei n.º 11.343/06, e o recorrente Breno também no crime previsto no art. 304 do CP, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para o recorrente Rodrigo, e de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ao recorrente Breno.

A defesa apresentou razões recursais em favor de ambos os recorrentes às fls. 183/195, nas quais pugna pela absolvição pelos crimes de (1) tráfico e (2) uso de documento falso. Subsidiariamente, requer (3) a desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o previsto no art. 28, da Lei de n.º 11.343/2006, (4) a fixação da pena-base no mínimo legal e (5) a fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 9297056, nas quais requer o desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 10009357, no qual opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposta pela defesa de
RODRIGO DAMASCENO THEOTONIO e BRENO AMORIM DE ANDRADE,
em face da r. Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime do art. 33, “
caput”
, da Lei n.º 11.343/06, e o recorrente Breno também no crime previsto no art. 304 do CP, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para o recorrente Rodrigo, e de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ao recorrente Breno.

A defesa apresentou razões recursais em favor de ambos os recorrentes às fls. 183/195, nas quais pugna pela (1) absolvição pelo crime de tráfico e (2) absolvição pelo crime de uso de documento falso. Subsidiariamente, requer (3) a desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o previsto no art. 28, da Lei de n.º 11.343/2006, (4) a fixação da pena-base no mínimo legal e (5) a fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso.

Consta dos autos que os apelantes foram presos em flagrante por policiais militares em atividade típica de comércio ilícito de drogas, sendo com eles apreendidos 98 (noventa e oito) pedras de ‘crack’, com massa total de 28,0 gramas; 22 (vinte e duas unidades) buhas de maconha, com massa total de 59,6 gramas; e 32 (trinta e dois) pinos de cocaína, com massa total de 70,9 gramas. Na mesma ocasião, o recorrente Breno teria utilizado documento falso de identificação.

1 - Condenação pelo crime de tráfico de drogas:

A
materialidade
do delito de tráfico de drogas está evidenciada pelo Auto de prisão em flagrante delito às fls. 02/44, Auto de Constatação provisória de natureza e quantidade de drogas às fls. 107, e Laudo toxicológico definitivo às fls. 44/45.

Ao serem interrogados na fase judicial, ambos os recorrentes negaram a
autoria
do delito:

“
(...)
que foi abordado no dia, local e horário descritos na denúncia
;
que não conhece Breno
;
que não estava no local comercializando drogas
;
que não portava nenhuma sacola
; que tinha R$ 15,00 reais e um aparelho celular; que conhecia apenas o Policial Guimarães, de vista; que já foi abordado por ele;
que não viu a abordagem de Breno, porque estavam afastados
; que estava bem abaixo;
que Breno e Maycon estavam mais acima; que estava subindo para comprar; que quando foi para o local Breno e Maycon já estavam mais acima comprando drogas
; que é difícil o acesso ao local; que no momento em que estava indo ao local para comprar drogas Maycon já estava lá; que não viu Maycon comprando drogas; que estava longe e o local é escuro;
que só viu as drogas apreendidas no DPJ
;
que estava chegando ao local para comprar; que nem chegou a comprar
; que chegou e viu um alvoroço de gente lá em cima, porém, não dava para identificar porque o local era escuro e estava bem abaixo; que não sabe a distância do local da abordagem para a estrada; que é um morro;
que estava afastado de Breno e Maycon
; que já tinha pessoas no local que acredita que eram as pessoas que estavam vendendo; que não deu tempo de subir ao local;
que foi abordado pelo Policial que estava na viatura; que não foi abordado pelo Guimarães e Chagas; que foi abordado pelo Policial que estava na viatura; que não viu quem abordou Breno e Maycon; que não estava com nenhuma sacola; que tinha um celular na mão e R$ 15,00 reais; que as drogas apreendidas não estavam consigo e só tomou conhecimento da droga no DPJ
; que os três foram colocados na viatura; que a abordagem no local durou aproximadamente 40 minutos (...).” (Interrogatório judicial do recorrente Rodrigo Damasceno Theotonio)

“
(...)
que foi abordado no dia, local e horário descritos na denúncia
;
que estava sozinho, subindo ao local; que comprou a droga; que Maycon chegou e comprou também; que quando virou para descer Rodrigo estava subindo e logo a viatura apareceu
; que virou para tentar correr, porque estava foragido; que não mora naquele bairro; que morava em Vale dos Reis, Cariacica;
que veio para o Centro de Viana para comprar drogas
; que subiu o pasto para comprar e na hora de descer os policiais chegaram; que não conhecia os Policiais que lhe abordaram;
que tinha 4 pinos de cocaína, 1 celular e o documento estava dentro de sua carteira
;
que não se identificou para os policiais com o nome de João Paulo, porque já foi reconhecido pelos mesmos
;
que tinha 4 pinos de cocaína que havia acabado de comprar
;
que já foi preso em 2016; que responde a outros processos em Cariacica; que já foi condenado por tráfico de drogas em Viana e em Cariacica;
que não conhecia os Policiais que fizeram a abordagem
;
que era foragido
; que um dos policiais passou e disse que era para lhe algemar porque achava que era o Breno; que foi ao local de Uber; que havia duas pessoas vendendo drogas no local; que um estava de camisa preta e o outro de camisa vermelha; que quem lhe entregou a droga foi o rapaz de camisa preta; que não viu se Rodrigo chegou a comprar drogas; que durante o período que estava ali não viu se mais alguém chegou para comprar drogas (...).” (Interrogatório judicial do recorrente Breno Amorim de Andrade)

No entanto, a versão de negativa de autoria se mostra isolada, não possuindo outros elementos que o confirmem.

Os Policiais Militares Clemilson Guimarães Damascena e Carlos Eduardo de Oliveira Chagas, ouvidos em juízo como testemunhas de acusação, afirmaram que observaram, de longe, a movimentação dos dois recorrentes e confirmaram que ambos estavam, de fato, comercializando drogas no local onde foram capturados:

“
(...)
que se recorda da abordagem
;
que conhecia apenas o Rodrigo
;
que fizeram ponto de observação e foram se aproximando sem serem percebidos
;
que conseguiram visualizar aproximadamente 4 pessoas e 3 delas realizando o tráfico
;
que Maycon seria o comprador do entorpecente
; que solicitaram que a viatura cercasse de um lado e se distanciou de seu parceiro para fazerem um cerco no local; que neste momento eles tentaram fugir;
que 3 deles, ao perceberem que não conseguiriam fugir permaneceram no pasto e foram detidos
; que um quarto elemento conseguiu fugir;
que Maycon era comprador por conta da situação na hora, porque o viram entregando algo e pegando algo
;
que tanto Breno, quanto Rodrigo, no final da ocorrência, relataram para guarnição que Maycon era comprador
;
que em relação a Breno, Rodrigo e o terceiro que se evadiu estavam juntos e com algo em mãos
; que o que fugiu não deu para ver se tinha algo em mãos, porém, quando fugiu, efetuou disparos;
que Rodrigo tinha uma sacola em mãos; que Breno pegava algo do bolso a todo momento; que Breno apresentou nome falso; que Breno já era procurado pela justiça por homicídio e tráfico na região de Cariacica; que ele apresentou uma identidade falsa; que desconfiaram e fizeram contato com o serviço reservado e verificaram que se tratava de Breno, vulgo BA
;
que já conhecia Rodrigo de outras abordagens; que com Rodrigo estava a sacola amarela; que Breno ficava retirando algo do bolso e entregando a pessoas e depois da abordagem puderam verificar que se tratava de entorpecentes
;
que ele entregou para cerca de duas ou três pessoas
; que essas pessoas entregavam algo de volta pra ele;
que visualizaram o movimento de tráfico de drogas; que eles não entregavam nada entre eles; que não os viu deixando nada em outro lugar; que não perderam o contato visual com eles do momento da visualização até a abordagem e os três foram abordados próximos
;
que Maycon estava comprando, salvo engano, de Rodrigo
; que o que fugiu parecia ser segurança, ele não estava vendendo, mas estava próximo a eles;
que salvo engano ambos os acusados disseram que Maycon estava no local comprando
;
que estava cerca de 15 a 20 metros de distâncias dos acusados
; que o local era de mata, um pasto pouco iluminado; que pelo que visualizaram Maycon estaria comprando, fato que foi confirmado pelos acusados; que não se recorda se essa informação constou em seu depoimento; que relatam o que visualizam e acontece na ocorrência; que quem revistou os três indivíduos foi o Soldado Chagas;
que participou da abordagem dos três indivíduos
; que quem revistou os abordados foi o Soldado Chagas; que Maycon estava comprando o entorpecente;
que visualizou a sacola na mão do acusado Rodrigo
; que não se recorda quanto tempo durou a ocorrência e a que horas os acusados foram apresentados; que os três abordados foram conduzidos juntos; que o local da abordagem tem rua, uma linha férrea e um pasto; que os abordados estavam no mesmo local; que não se recorda se os acusados disseram o que estavam fazendo no local; que não se recorda se Maycon disse o que estava fazendo no local (...).” (Depoimento judicial do Policial Militar Clemilson Guimarães Damascena).

“
(...)
que se recorda da ocorrência
; que já conhecia os acusados;
que Breno era conhecido por ser dono do tráfico e Rodrigo por ser seu braço direito
; que participou da abordagem e da observação; que por volta de meia-noite decidiram fazer uma incursão na região, tendo em vista várias ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas naquela região;
que desembarcou com o Sargento Guimarães próxima a linha férrea e visualizaram cerca de 04 indivíduos, 3 realizando o comércio
;
que tinha um indivíduo comprando
;
que o tempo que ficaram no local observaram aproximadamente 3 indivíduos comprando
; que comunicaram o motorista da viatura para que fizesse o cerco por baixo; que quando os indivíduos visualizaram a viatura correram; que um de camisa preta efetuou disparos em desfavor da guarnição;
que conseguiram abordar Breno, Rodrigo e Maycon
;
que com Rodrigo tinha uma sacola amarela contendo dinheiro, entorpecentes e um telefone celular
;
que Breno era procurado da Justiça e tinha mandado de prisão em aberto
;
que com Maycon foi encontrado entorpecentes e um celular
; que já sabia que ele se chamava Breno;
que viram claramente a movimentação de tráfico de drogas de Breno e Rodrigo, apesar de ser um local de pouca luminosidade
;
que Breno auxiliava Rodrigo na condução do tráfico de drogas; que estavam há uma distância de 15 metros dos acusados; que o local era pouco iluminado; que 3 indivíduos estiveram no local comprando, porém, não foi possível abordá-los; que a sacola estava na mão do Rodrigo e Breno o auxiliava; que viu Rodrigo entregando algo para alguém; que três indivíduos estavam realizando o tráfico de drogas; que o quarto indivíduo, Maycon, estava no local comprando
; que é Policial Militar há 10 anos; que já viu dono de “boca” na “pista” para fins de organização e não haver perdas; que realizou a busca pessoal; que o Sargento Guimarães participou da abordagem; que o Soldado Gomes estava na viatura; que não se recorda o tempo em média da ocorrência;
que teve um momento em que Rodrigo disse que o Maycon não tinha nada a ver com a situação e que ele estaria apenas comprando
; que essa informação não constou no Boletim de Ocorrência, porque são muitos detalhes, mas gostaria de deixar essa informação em audiência;
que fez a busca pessoal nos indivíduos
; que conduziram os envolvidos para o PA e depois foram para o DPJ (...).” (Depoimento judicial do Policial Militar Carlos Eduardo de Oliveira Chagas).

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Desta forma, a versão de negativa de autoria não se harmoniza com o conjunto probatório, de modo que se mostra inviável acolher a tese de absolvição, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

2 - Condenação pelo crime de uso de documento falso:

Da mesma forma, não há possibilidade de acolher a tese defensiva de que o uso de documento falso por parte do recorrente Breno não constitui uma infração penal.

O Policial Militar Lucas Gomes de Almeida, ao ser ouvido perante a Autoridade judicial, afirmou “
que soube que Breno tentou dar nome falso”.

Nesse sentido, consoante consignado pelo d. Promotor de Justiça subscritor das contrarrazões recursais, “
restou cabalmente comprovado que o acusado estava com documento de identidade falsificado, conforme depoimentos e Laudo de exame de documento acostado às fls. 55/63 aos autos
”.

Ante o exposto, não há possibilidade de absolvição do recorrente Breno pelo crime de uso de documento falso.

3 - Desclassificação da condenação do delito de tráfico de drogas para o de porte de entorpecente para uso pessoal:

Após análise detida, concluo que a alegação dos recorrentes, de serem apenas usuários, não impede que também exerçam a traficância, principalmente diante das circunstâncias em que foram feitas a prisão em flagrante e pelo modo de acondicionamento dos entorpecentes, em porções pequenas e individuais, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Não é outro o entendimento deste Colegiado: “(
...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

4 - Apenamento e regime de cumprimento de pena:

Em relação à condenação pelo crime de tráfico, os recorrentes tiveram suas penas-bases aumentadas em 06 (seis) meses diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos.

A pena sofreu aumento de mais 06 (seis) meses diante do reconhecimento da reincidência para ambos, resultando em uma pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão.

Não foi reconhecido o tráfico privilegiado diante da reincidência de ambos.

O recorrente Breno teve sua pena-base, decorrente da condenação pelo delito de uso de documento falso, estabelecida no mínimo legal, sendo aumentada em 06 (seis) meses em decorrência do reconhecimento da reincidência, resultando em uma pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

O regime de cumprimento de pena aplicado observou a regra prevista nos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal, que justificou o regime inicialmente fechado.

Após detida análise, verifico que foram observadas todas as determinações contidas nos artigos 59 e 68 do CP, bem como que o processo dosimétrico observou o disposto no inc. IX, do art. 93, da CF.

5 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.